Tribunal: TJES
Processo: 5002591-66.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002591-66.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: TANIA ROCHA DE PAULA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora informa que foi negativada por suposta dívida não contratada com a instituição financeira, tendo inclusive seu nome sido negativada junto ao órgão de proteção ao crédito, como se vê no ID 13177378, na importância de R$ 2.374,31, com vencimento em 12/04/2021. Ademais, indicou na inicial que ao solicitar o seguro pessoal junto aos Requeridos, estes o negaram, contudo, constou na fatura de seu cartão de crédito o lançamento do valor de R$ 2.184,42, vencimento em 20/04/2019, com a seguinte descrição “CRED PESSOAL SEG 01/12”.

Em contrapartida, os Requeridos alegam em sede de contestação, que a negativação é oriunda do contrato de cartão de crédito 001859165430000 (ID 19585043, p 6 e 7), em decorrência do não pagamento na integralidade das faturas, gerando parcelamentos.

Em sede de

sentença (ID 5631395) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para: a) Tornar definitiva a Tutela de Urgência concedida no ID 17704457 e declarar a inexistência dos débitos lançados na fatura do cartão de crédito da autora, com a descrição CRED PESSOAL SEG, de acordo com o ID 17649552, p. 8 e 11 ; b) CONDENAR o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5631404),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e ainda, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5631410)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, não há dúvidas de que houve falha na prestação do serviço dos Requeridos ao lançar dívidas nas faturas do cartão de crédito da autora, sem ao menos demonstrar sua origem ou se os supostos créditos foram disponibilizados para a autora usufruir.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelos requeridos. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)